Tribunal: STF
Processo: HC 229339
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Artur Fernando Silveira Jacques, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal Militar, que deu provimento a recurso em sentido estrito interposto pelo Parquet. 



    Sustenta a impetrante, em síntese, que seria o caso de rejeição da denúncia, nos termos da sentença prolatada em primeiro grau. 



    Segundo a defesa, a conduta atribuída ao paciente seria mera infração administrativa, tal como reconhecido na decisão que rejeitou a denúncia.



    Ao final, requer, liminarmente, a suspensão do decisório questionado e, no mérito, a cassação do acórdão emanado do STM, restabelecendo-se a sentença de primeiro grau.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado: 



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA ACIDENTALMENTE. ART. 249 DO CPM. NÃO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INCONFORMISMO MINISTERIAL. EXIGÊNCIAS DOS ARTS. 77 E 78, AMBOS DO CPPM. PREENCHIMENTO. FASE DE PRELIBAÇÃO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. JUSTA CAUSA PARA INICIAR A AÇÃO PENAL. COMPROVAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.”



    Essa é a razão pela qual se insurge o impetrante neste writ. 



    Pelo que há no acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Com efeito, o julgado proferido por aquela Corte encontra-se motivado, estando devidamente justificado o convencimento formado. 



    Ademais, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de persecução penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não vislumbro nesta impetração.



    A esse respeito transcrevo excerto do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Compulsando os autos, verifica-se que assiste razão ao MPM, uma vez que existe justa causa para iniciar a ação penal, como restou demonstrado no presente Recurso.



    [...]



    No caso sub examine, a resolução do mérito fica clara, por exemplo, no momento em que a magistrada conclui “que a conduta perpetrada pelo investigado não se amolda ao tipo penal do caput”. 



    O exame antecipado de mérito realizado pela Juíza Federal Substituta da JMU também restou patente nesse contexto, quando afirma em sua Decisão que “não existiu ocorrência de erro, caso fortuito ou força da natureza no caso em tela”. 



    Esse enfrentamento da matéria de fundo, in tela, fica ainda mais evidente nesse caso, quando ela ressalta o seguinte: 



    A coisa foi restituída antes de instaurada a ação penal, sem qualquer tipo de conflito entre as partes. Assim, apesar do aparelho celular não ser considerado de pequeno valor (R$ 990,00), exigência prevista no §1º do artigo 240, o § 2º permite que o juiz considere a infração como disciplinar. No caso dos autos, em que houve o entendimento entre as partes e a restituição ao estado anterior ao cometimento do delito, a punição disciplinar na esfera administrativa é suficiente para resguardar a hierarquia e disciplina militares, não sendo necessária a intervenção na esfera penal, especialmente considerando seu caráter de ultima ratio. 



    Com base no exposto, rejeito a denúncia ora apresentada. (Grifos nossos.) 



    Observa-se que, na Decisão supra, a Juíza Federal Substituta da JMU menciona que o celular do ofendido foi restituído antes da instauração do Processo, bem como afirma que não houve conflito entre o indiciado e o dono do aparelho. 



    Ela vai mais além e informa, inclusive, que, apesar do equipamento de telefonia não ser considerado de pequeno valor, o § 2º do art. 240 do CPM permite que o magistrado considere a infração como disciplinar. Pior ainda, quando a magistrada chega à conclusão de que “a punição disciplinar (do indiciado) na esfera administrativa é suficiente”, sendo desnecessária a intervenção do Poder Judiciário. 



    No entanto, concessa vênia, tais esclarecimentos sobre a valoração do bem jurídico ou sobre sua devolução ao proprietário, quando houver a necessidade de um exame percuciente, devem ser feitos no curso do processo e não decididos prima facie pelo Juiz, de forma monocrática, como ocorreu no presente caso. 



    Portanto, frise-se à exaustão, não há como sopesar a matéria fático-probatória no instante em que o Titular da Ação Penal apenas busca o início da persecução criminal, sem antes esmiuçar em Juízo os fatos apurados na fase pré-processual, à luz do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, tampouco examinar, de forma prematura, em que contexto os fatos ocorreram, muito menos, concluir, precocemente, pela desnecessidade de intervenção do Poder Judiciário nessa questão, por não ser o instante processual adequado para tanto.”



    Destaco, mutatis mutandi, precedentes: 



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame. 2. A denúncia que descreve as condutas dos co-réus de forma detalhada e individualizada, estabelecendo nexo de causalidade com os fatos, não é inepta 3. O habeas corpus não é a via processual adequada à análise aprofundada de matéria fático-probatória. Ordem indeferida” (HC nº 94.752/RS, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08); 



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime do art. 20 da Lei nº 7.716/89. Alegação de que a conduta configuraria o crime previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal. A ilegitimidade ad causam do Ministério Público Federal não pode ser afirmada na fase em que se encontra a ação penal. Justa causa. Existência. Precedentes. 



    1. A afirmação da legitimidade ad causam do parquet, no caso, se confunde com a própria necessidade de se instruir a ação penal, pois é no momento da sentença que poderá o Juiz confirmar o tipo penal apontado na inicial acusatória. Qualquer capitulação jurídica feita sobre um fato na denúncia é sempre provisória até a sentença, tornando-se definitiva apenas no instante decisório final. 



    2. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, antecipar-se ao Magistrado de 1º grau e, antes mesmo de iniciada a instrução criminal, firmar juízo de valor sobre as provas trazidas aos autos para tipificar a conduta criminosa narrada. 



    3. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, por ausência de justa causa, constitui medida excepcional que, em princípio, não tem lugar quando os fatos narrados na denúncia configuram crime em tese. 



    4. É na ação penal que deverá se desenvolver o contraditório, na qual serão produzidos todos os elementos de convicção do julgador e garantido ao paciente todos os meios de defesa constitucionalmente previstos. Não é o habeas corpus o instrumento adequado para o exame de questões controvertidas, inerentes ao processo de conhecimento. 



    5. Habeas corpus denegado” (HC nº 90.187/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 25/4/08 – grifos no original). 



    Ainda: HC nº 93.853/PA, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 30/5/08; HC nº 86.583/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 27/4/07; e HC nº 85.066/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/05, entre outros.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente